Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, INADEQUADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não verificada a eventual abusividade ou nulidade de cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC), a consequência processual natural e lógica é a prorrogação da competência (art. 43, do CPC), notadamente quando se tratar de ação em que se discute direito de caráter nitidamente pessoal e que, portanto, se enquadra no critério convencional de fixação de competência, ressalvados, por óbvio, os casos de supressão de órgão judiciário ou de alteração da competência absoluta.
2. A presença de cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidente e manifesta abusividade quanto à sua formulação, deve ser respeitada para dar prevalência ao convencionado entre as partes.
3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara Cível de Taguatinga.